Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706792-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, ora executado/agravante, em face da decisão de ID 223951454, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0035825-11.2015.8.07.0001, movida por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora exequente/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Verifico que, na decisão de ID 175244566, foi nomeado Perito do Juízo, o Corretor de Imóveis ADELINO NUNES DOS SANTOS, para nova avaliação dos imóveis de matrículas n. 163.784 e 163.785, perante o 1o Ofício do Registro de Imóveis no Distrito Federal, descrito como Área Especial n. 16 e 17, do Setor de Áreas Isoladas Sul SAI/SUL, Brasília/DF, ambos de propriedade do executado HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA - ME. No ID 207977382 foi juntado o laudo pericial, tendo o imóvel sido avaliado no valor de R$ 11.237.000,00 (onze milhões, duzentos e trinta e sete mil reais). Na petição de ID 211782700, a parte exequente apresentou impugnação ao laudo pericial de ID 207977382, sob a alegação de que a avaliação pode ter sido superestimada, por ter se baseado em valores de ofertas de mercado. Mencionou ainda que o imóvel respectivo foi leiloado em 2021, tendo como base inicial o valor de R$ 8.400.000,00, que foi reduzido à metade, mas ainda assim não foi vendido, indicando dificuldades de comercialização. Por fim, asseverou que o laudo apresentado pelo Perito Avaliador detalhou o valor de mercado do imóvel, no entanto, é essencial que seja incluída na avaliação o Valor de Liquidez Imediata (VLI), critério que, conforme as normas técnicas NBR 14653-1:2019 e NBR 14653-2:2011, deve ser incluído em avaliações relacionadas a situações de venda forçada ou urgência, como em processos judiciais. Assim, o exequente requereu a retificação do laudo pericial, com a inclusão desses parâmetros para assegurar uma avaliação mais completa e adequada à realidade do mercado e ao cenário de execução. Em resposta, o Perito Avaliador, na petição de ID 214423565, refutou as alegações da parte exequente, sob o argumento de que os dados que compõem a amostra foram tratados com o fator de oferta. Afirmou ainda que o fato de não haver comprador para o imóvel na data do leilão não implica necessariamente na redução do valor de mercado do imóvel. Por fim, o Perito afirmou que não ficou evidente para a perícia qual aspecto normativo o assistente técnico do exequente considera que a avaliação realizada pela perícia não atende ao recomendado na NBR 14653-1:2019 e NBR 14653-2:2011. Asseverou que os argumentos trazidos pela assistência técnica do exequente não justificam a alteração dos valores calculados e, portanto, ratificou o conteúdo do laudo técnico pericial. Em contrapartida, a parte executada se manifestou no ID 218084523, no sentido de manter o valor da avaliação, uma vez que se trata de área especial destinada a hospitais e clínicas veterinárias, além de outras atividades comerciais, que valorizam o imóvel. No mais, os executados mencionaram que existe excesso de penhora, uma vez que houve acordo integral entre o exequente e os executados quanto aos autos de n. 0023721 50.2016.8.07.0001; 0022223-50.2015.8.07.0001; 00225- 20.2015.8.07.0001; 0023318-18.2015.8.07.0001; 0004337-38.2015.8.07.0001 e estes autos sob o n. 0035825-11.2015.8.07.0001. Disse que, pelo acordo, foi paga uma entrada no valor de R$ 1.508.325,00, proveniente de dação de pagamento imóvel o restante do valor, R$ 786.400,00, seria pago em 3 parcelas anuais, convencimentos em 25/01/2023, 25/11/2024 e 27/01/2025. Que teria pagado parcialmente a primeira parcela, estando em atraso as demais. Que, de todo modo, 70% da dívida já teria sido paga, havendo excesso de penhora. É o relatório. Decido. Não assiste razão ao exequente. Isso porque o imóvel é avaliado pelo valor de mercado, não podendo a demora de sua alienação implicar na desvalorização do bem. Ademais, a avaliação realizada pelo Perito Avaliador no ID 207977382 resta bem fundamentado e detalhado, razão pela qual deve ser acolhido o valor ali mencionado. Insta ressaltar também que, nos termos dos arts. 885 e 891, parágrafo único, ambos do CPC, que, em primeira hasta, o valor mínimo do bem é equivalente a 75% da avaliação, podendo ainda ser reduzido de metade, ou seja, 50% do valor avaliado, em eventual designação de segunda hasta pública. Desse modo, considerando os percentuais de venda judicial, reduzindo o valor atribuído ao imóvel na avaliação, poderia implicar em alienação do imóvel por preço vil, o que é vedado pelo ordenamento jurídico veda a atribuição de preço vil ao imóvel. Lado outro, quanto à alegação de excesso de penhora trazida pela parte executada, esclareça-se que ainda que o valor do bem penhorado seja superior ao do crédito vindicado nos autos, não há que se falar em excesso de penhora, tendo em vista que em eventual alienação judicial do bem, caso haja crédito remanescente, este será restituído à executada. Vale ainda acrescentar que a execução se dá não no interesse do executado, mas do credor, tal como previsto no art. 797 do CPC. E, nada obstante a previsão contida no art. 805 do CPC, no sentido de que a execução deve ocorrer da forma menos onerosa ao devedor, no caso em tela, não se verifica a indicação de qualquer outro bem para a satisfação integral da dívida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 211782700 e HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 207977382, relativo aos imóveis de matrículas n. 163.784 e 163.785, perante o 1o Ofício do Registro de Imóveis no Distrito Federal, descrito como Área Especial n. 16 e 17, do Setor de Áreas Isoladas Sul SAI/SUL, Brasília/DF, ambos de propriedade do executado HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA - ME. (...)" (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 69151718), narra o Agravante que, na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial na qual o d. Juízo a quo, homologou o laudo de avaliação, mas rejeitou o pedido do Agravante para reconhecer o excesso de penhora e liberar um dos lotes, sob o fundamento de que a execução corre no interesse do credor e eventual saldo remanescente seria devolvido. Argumenta que há excesso de penhora, pois o valor de cada um dos lotes, superior a R$ 5,4 milhões, é muitas vezes superior ao saldo devedor remanescente da execução, estimado em menos de R$ 700 mil, o que torna a manutenção da constrição sobre ambos os imóveis desproporcional e violadora do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC). Sustenta que o laudo pericial homologado constitui fato novo que comprova a desproporção entre o valor dos bens constritos e a dívida. Pontua que a manutenção da penhora sobre ambos os imóveis causa grave prejuízo ao Agravante, impactando seu mínimo existencial e a continuidade das atividades do hospital veterinário que funcionava no local, sendo suficiente apenas a penhora do imóvel de maior valor. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo, a concessão de efeito suspensivo ativo para declarar o excesso de penhora e determinar a imediata liberação do imóvel de matrícula 163.784 (Lote 16). No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso e determinada a liberação definitiva do referido imóvel. Preparo recolhido (ID 70071076). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença parcial dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que homologou laudo de avaliação dos imóveis penhorados (Lotes 16 e 17 do SAI/SUL, matrículas 163.784 e 163.785), mas rejeitou o pedido do Agravante para reconhecimento de excesso de penhora e liberação do Lote 16, sob o fundamento principal de que a execução corre no interesse do credor. O Agravante reitera a alegação de excesso de penhora, argumentando que o valor de cada um dos lotes supera em muito o saldo devedor, tornando a manutenção da constrição sobre ambos, desproporcional e excessivamente onerosa. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo/ativo para liberar imediatamente o Lote 16. A execução, embora realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), deve processar-se pelo modo menos gravoso para o executado, conforme preceitua o art. 805 do Código de Processo Civil: "Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado." Decorre desse princípio a vedação ao excesso de penhora, que ocorre quando são constritos bens cujo valor é manifestamente superior ao necessário para garantir a satisfação integral do crédito exequendo e das despesas processuais. O Código de Processo Civil estabelece que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (Art. 831, CPC) e prevê a possibilidade de redução da penhora caso o valor dos bens penhorados seja consideravelmente superior ao crédito (Art. 874, I, CPC): "Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e aos acessórios;" Conforme se extrai dos autos, o laudo pericial homologado pelo juízo (ID 207977382 dos autos originários) avaliou os imóveis penhorados nos seguintes valores: Lote 16 (matrícula 163.784) em R$ 5.465.871,67 e Lote 17 (matrícula 163.785) em R$ 5.771.622,62. Por outro lado, extrai-se do termo de acordo de ID 128332558 dos autos originários que a dívida, na data de 17/05/2022, foi consolidada no valor de R$ 786.400,00. A comparação entre o valor de avaliação de cada um dos imóveis e o montante estimado da dívida revela uma acentuada desproporção. O valor de qualquer dos lotes, individualmente considerado, aparenta ser mais do que suficiente para garantir a integralidade do crédito exequendo, mesmo considerando eventuais despesas acessórias e a possibilidade de arrematação por valor inferior ao da avaliação em hasta pública (observados os limites legais). A manutenção da penhora sobre ambos os imóveis, cujos valores somados ultrapassam R$ 11 milhões para garantir uma dívida estimada em menos de R$ 800 mil, configura, prima facie, violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) e forte indício de excesso de penhora (art. 874, I, CPC). Assim, nesta análise preliminar, observo a presença dos requisitos para a concessão parcial da medida. A probabilidade de provimento do recurso quanto à tese de excesso de penhora está presente, diante da flagrante desproporção numérica entre o valor dos bens e a dívida, amparada nos artigos 805 e 874, I, do CPC. O risco de dano grave também se configura pela possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios sobre patrimônio aparentemente muito superior ao necessário para a satisfação do crédito. Contudo, a concessão do efeito suspensivo deve ser feita de forma a equilibrar os interesses das partes. A liberação total da penhora sobre um dos bens, sem a prévia manifestação do colegiado, revela-se prematura, mas a suspensão dos atos de expropriação sobre um deles, mantendo-se o outro como garantia idônea e mais que suficiente, afigura-se como medida razoável e prudente. Assim, revela-se prudente obstar, provisoriamente, a prática de atos expropriatórios (como designação de leilão) em relação ao Lote 16 (matrícula 163.784), até o julgamento do mérito deste agravo. Nesse contexto, presentes os requisitos, entendo ser prudente o deferimento parcial do pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão de quaisquer atos expropriatórios (inclusive designação de hasta pública) relativos ao imóvel de matrícula no 163.784 (Lote 16), até o julgamento final deste agravo de instrumento, mantendo-se, contudo, a penhora sobre ambos os imóveis (matrículas no 163.784 e 163.785). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 19:18:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora